Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-53.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, razão pela qual a negativa do benefício somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, tal como ocorre na espécie.
2. Não se pode considerar como hipossuficiente quem aufere remuneração elevada, bem acima da média nacional da renda familiar brasileira e, na administração do seu orçamento, assume voluntariamente despesas de elevado valor, sem demonstração de que guardam relação com a subsistência própria e familiar.
3. Apelação conhecida e provida.